Tribunal: TJSP
Processo: 1033732-35.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Bem móvel - Gás liquefeito de petróleo (GLP) – Compra e venda – Ação de cobrança – Demanda de empresa vendedora em face de compradora – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de que a ré se comprometeu a adquirir determinado volume mínimo mensal e que houve a renovação automática do pacto – Inconsistência fática e jurídica – Ausência

Ementa:
Bem móvel - Gás liquefeito de petróleo (GLP) – Compra e venda – Ação de cobrança – Demanda de empresa vendedora em face de compradora – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de que a ré se comprometeu a adquirir determinado volume mínimo mensal e que houve a renovação automática do pacto – Inconsistência fática e jurídica – Ausência de previsão de consumo mínimo - Rescisão da avença que se deu nos moldes e formalidades exigidas – Mera existência de consumo faturado alguns dias após o término do contratual que não tem o condão de conferir os efeitos contratuais pretendidos pela autora, visando à prorrogação da avença por mais 48 meses e ensejar na aplicação das penalidades contratuais – Improcedência da ação que é mesmo medida de rigor.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033732-35.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
COMPANHIA
ULTRAGAZ
S/A,
é
apelado
SERVTRUCK
MANUTENCAO DE VALVULAS E CARRETAS EIRELI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.038
Apelação no 1033732-35.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Companhia Ultragaz S/A
Apelada: Servtruck Manutenção de Válvulas e Carretas Eireli.
Classificação: Bens móveis - Compra e venda - Cobrança
f
EMENTA: Bem móvel - Gás liquefeito de petróleo
(GLP)
Compra e venda
Ação de cobrança

Demanda
de
empresa
vendedora
em
face
de
compradora Sentença de improcedência Recurso
da autora Manutenção do julgado Cabimento
Arguição de que a ré se comprometeu a adquirir
determinado volume mínimo mensal e que houve a
renovação automática do pacto Inconsistência fática
e jurídica Ausência de previsão de consumo mínimo -
Rescisão da avença que se deu nos moldes e
formalidades exigidas Mera existência de consumo
faturado alguns dias após o término do contratual que
não tem o condão de conferir os efeitos contratuais
pretendidos pela autora, visando à prorrogação da
avença por mais 48 meses e ensejar na aplicação das
penalidades contratuais Improcedência da ação que é
mesmo medida de rigor.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança fundada em contrato de compra e
venda de gás liquefeito de petróleo (GLP), proposta por
“Companhia Ultragaz S/A” em face de “Servtruck Manutenção
de Válvulas e Carretas Eireli.”, onde proferida sentença que
julgou improcedente a pretensão deduzida e carreou à autora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00 fls. 133/135.
Aduz a autora que o julgado carece de integral
reforma, ao que insiste na tese arguida na exordial no sentido de
que devida a multa contratual por parte da ré, bem como o direito
à indenização pelos investimentos realizados. Aponta que,
mesmo após manifestação da ré no sentido de não dar
continuidade
ao
avençado,
cujo
término
ocorreria
em
17.11.2015, houve continuidade do consumo até 09.12.2015, o
que a levou a concluir que o pacto seria renovado por mais um
período de 48 meses, nos moldes da cláusula 2.1, a se findar em
17.11.2019. Destaca que o comportamento contraditório adotado
pela adquirente viola ao princípio da boa-fé objetiva, ao que
imperioso o decreto de procedência da pretensão deduzida fls.
143/153.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.
Contrarrazões às fls. 162/169, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O apelo não comporta acolhimento.
Restou
incontroverso
nos
autos
que
em
25.09.2006 as partes firmaram contrato de compra e venda de
Gás Liquefeito de Petróleo GLP, comodato e outras avenças
em 17.11.2011, mediante renovação ao vínculo jurídico anterior,
este mantido desde os idos de 2003.
De acordo com a autora, a ré se comprometeu a
realizar consumo mínimo mensal de 5.000 quilogramas, o que
não foi observado, sendo notificada em 21.01.2016 acerca do
descumprimento do pacto e sua rescisão, a ensejar no débito
objeto da causa, de R$ 153.693,40.
Devidamente citada, a ré trouxe ao feito versão
diametralmente oposta à narrada pela autora, ocasião em que
afirmou a inexistência de cláusula estipulando consumo mínimo,
além de ter notificado previamente a fornecedora acerca de sua
intenção de não prorrogar o contrato, em 11.05.2015.
Verifico que o digno Magistrado da causa
conferiu correto solucionamento à lide, mediante sentença
percucientemente fundamentada e que não comporta nenhuma
modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Com relação ao consumo estabelecido, o pacto de
fls. 29/34 é claro ao estipular, em sua cláusula 1, que: “A
VENDEDORA promete vender à COMPRADORA e essa
promete comprar da VENDEDORA, a quantidade mensal de
até 5.000 (cinco Mil) quilogramas de GLP”. (grifei fls. 29)
Assim, diferentemente do quanto afirma a autora,
as partes não estabeleceram consumo mínimo, mas sim
quantidade máxima a ser adquirida, ou seja, um limite àquilo que
poderia ser solicitado pela compradora, a revelar que inexistiu
inadimplemento contratual, nos moldes alegados pela autora.
A arguição de que o contrato foi objeto de
renovação igualmente não convence.
De acordo com a cláusula 2.1 (fls. 30): “O prazo
deste contrato será de 48 (Quarenta e Oito) meses contados, do
primeiro abastecimento do GLP. Decorrido o primeiro período
contratual, este instrumento será renovado, automaticamente,
por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por
qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias do término do período vigente.” (grifei)
Atenta análise ao que avençado entre as partes
denota
que
a
renovação
contratual
automática
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
condicionada à ausência de eventual desinteresse na manutenção
do vínculo jurídico, manifestado expressamente por quaisquer
delas anteriormente ao término do contrato.
Tanto a correspondência eletrônica de fls. 88
como a notificação extrajudicial de fls. 90, documentos
carreados à contestação e que sequer foram alvo de
impugnação específica pela autora, revelaram que o pacto foi
denunciado pela requerida muito antes da data de seu
vencimento.
O simples fato de terem ocorrido singelos dois
pedidos de compra, datados de 19.11.2015 e 09.12.2015 (fls.
42/43), supervenientes à rescisão ocorrida em 17.11.2015, não
tem o condão de conduzir à conclusão no sentido de que a autora
foi induzida ao entendimento acerca da renovação do contrato já
que, como visto, tinha pleno conhecimento do desinteresse
externado expressamente pela ré, por mais de uma vez, acerca da
descontinuidade da avença.
Por consequência, não há se cogitar em violação
ao preceito da boa-fé objetiva, tampouco na observância de
venire contra factum proprium, devendo a circunstância ser
interpretada como meros pedidos isolados de compra, que se
deram de modo eventual e ocorreram apenas e exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
em um curto intervalo de tempo de pouco mais de 20 dias após o
fim do contrato.
Ademais, tem-se que autora, dias depois, em
12.02.2016, promoveu a retirada dos equipamentos cedidos em
comodato fls. 118/120.
Assim,
inexistindo
renovação
contratual,
tampouco violação por parte da requerida das condições
estipuladas pelas partes, a manutenção do decreto de
improcedência é mesmo medida de rigor.
Por fim, em razão do que estabelece o art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais R$ 1.000,00.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica